Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Foi devidamente analisada a alegação de redução da cláusula penal a patamar razoável. Uma vez consignado que inexiste excesso no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor pago pela promitente compradora, não há que se falar em onerosidade excessiva.
2. No tocante aos juros de mora, inexiste omissão no julgado, já que restou suficientemente esclarecido que “a incidência dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado, como pretende a apelante, somente se justificaria na hipótese de rescisão contratual sem culpa do promitente vendedor, o que não ocorreu na espécie.”
3. Os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, evidenciando, de forma clara, sua natureza protelatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.